Tribunal: TJSP
Processo: 2268577-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de ato cumulada com pedido de tutela de urgência – Fase de cumprimento de sentença – Decisão recorrida que deferiu o pedido de aplicação de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito ante o descumprimento da ordem de penhora dos lucros pelo executado – Inconformismo do executado no tocante à ausência de intimação pessoal do devedor

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de ato cumulada com pedido de tutela de urgência – Fase de cumprimento de sentença – Decisão recorrida que deferiu o pedido de aplicação de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito ante o descumprimento da ordem de penhora dos lucros pelo executado – Inconformismo do executado no tocante à ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação que lhe fora imposta – Descabimento – Obrigação de pagar que não se confunde com obrigação de fazer ou não fazer – Inaplicabilidade do teor da Súmula 410 do STJ – Multa que, ademais, foi arbitrada em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268577-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO PEREIRA CANDIDO, é agravado WILSON EUSTÓGIO
CORRÊA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15428
Agravo de Instrumento no 2268577-17.2020.8.26.0000
Agravante: Fernando Pereira Candido
Agravado: Wilson Eustógio Corrêa
Interessados: Flávio Spuri Ramos, Retail Gas Station Payments
Desenvolvimento de Sistemas Ltda. Me, Morelate Empreendimentos e
Participações Ltda., José Reginato e Danilo de Souza Cubas de Souza
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Cesar Augusto Vieira Macedo
Agravo de instrumento
Ação declaratória de
nulidade de ato cumulada com pedido de tutela de
urgência
Fase de cumprimento de sentença

Decisão recorrida que deferiu o pedido de aplicação
de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito
ante o descumprimento da ordem de penhora dos
lucros pelo executado
Inconformismo do
executado no tocante à ausência de intimação
pessoal do devedor para cumprimento da obrigação
que lhe fora imposta Descabimento Obrigação
de pagar que não se confunde com obrigação de
fazer ou não fazer
Inaplicabilidade do teor da
Súmula 410 do STJ
Multa que, ademais, foi
arbitrada em razão da prática de ato atentatório à
dignidade da justiça Decisão recorrida mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “ação declaratória de nulidade de
ato cumulada com pedido de tutela de urgência”, em fase de
cumprimento de sentença, deferiu o pedido de aplicação de multa de
20% sobre o valor atualizado do débito ante o descumprimento da
ordem de penhora dos lucros pelo executado.
Recorre o executado a sustentar, em
síntese, ser descabida a imposição de multa, já que “não houve a
intimação pessoal do Agravante na presente demanda” (fls. 04);
que, nos termos da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer; que não há confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa
natural do devedor. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo ou tutela recursal, eis que ausente pedido correspondente
(fls. 10/12) foi respondido (fls. 15/21).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo, MM Juiz de Direito da 31a Vara
Cível do Foro Central da Comarca da Capital, assim se enuncia:
"Vistos.
Fls. 161/163: defiro a aplicação de multa
no importe de 20% do valor atualizado do débito, ante o
descumprimento da decisão de fls. 145/147.
Ficam intimadas as empresas elencadas
às fls. 105, na pessoa do sócio executado, a informar, no prazo
de quinze dias, se cumpriu o determinado, depositando em
conta judicial desde juízo os valores de participação nos lucros
do executado, até o limite da execução.
No mesmo prazo, deverá o sócio
executado, tendo em vista a penhora das quotas sociais e de
participação dos lucros do executado junto à empresa
Roadpass Payments, apresentar balanço especial da empresa,
destinado à fixação do valor das quotas penhoradas. Observo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela planilha de fls. 162, que o executado possui a totalidade de
participação no capital social da empresa, não havendo que se
falar em oferecimento das cotas aos demais sócios.
Na omissão, será nomeado administrador
judicial, cujos honorários serão incluídos no valor devido pelo
executado.
Intime-se" (fls. 165 dos autos originários).
O agravado, por meio do incidente de
origem, deu início à fase de cumprimento de sentença com o intuito
de obter provimento jurisdicional voltado à satisfação do crédito de
R$ 8.000,00, relativo à verba honorária fixada na r. sentença
exequenda.
Regularmente intimado, “na pessoa de
seu patrono constituído” (fls. 20 dos autos originários), a depositar
nos autos o valor perseguido, o agravante se quedou inerte (fls. 21), o
que ensejou o deferimento do pedido de bloqueio de bens via
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todos infrutíferos (fls. 31/33 e
40/42).
Diante
das
reiteradas
tentativas
frustradas de localização de bens em nome do executado, ora
agravante, o D. Juízo de origem, em janeiro de 2020, deferiu o
pedido de “penhora da participação dos lucros do executado
Fernando Pereira Cândido” (fls. 105) nas sociedades em que ele
participa, novamente sem sucesso (fls. 109/111).
Considerando que o agravante teve
inequívoca ciência da penhora da participação dos lucros das
sociedades, já que “tem advogado cadastrado nos autos”, o D. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de origem determinou que ele fosse intimado “na pessoa de seu
advogado, para que informe sobre o cumprimento da ordem judicial
de fls. 105, comprovando com documentos o depósito dos valores ou
a inexistência de lucros das empresas” (fls. 131).
Não fossem suficientes todas as
oportunidades previamente concedidas ao agravante, o D. Juízo de
origem, mais uma vez, determinou a intimação do devedor que
figura na condição de administrador de todas as sociedades listadas
pelo agravado
“a cumprir a ordem de penhora dos lucros,
juntando aos autos os devidos comprovantes ou a demonstrar com
documentos financeiros e contábeis a inexistência de lucros, sob
pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, nos
termos do art. 774, III, do CPC” (fls. 145).
Por
fim,
em
razão
do
efetivo
descumprimento da ordem emanada, o D. Juízo de origem aplicou a
multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, o que desafiou a
interposição deste recurso.
O inconformismo não prospera.
Com
efeito,
embora
sustente
o
agravante ser descabida a imposição de multa, já que “não houve a
intimação pessoal do Agravante na presente demanda” (fls. 04), o
teor da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça que impõe a
prévia intimação pessoal do devedor como condição indispensável à
cobrança da multa decorrente do descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer aqui não se aplica.
A uma, porque, a despeito do que
sustenta o agravante, a multa imposta na origem não decorre do
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de pagar quantia certa que, por sua vez, possui todo um
regramento próprio (CPC, art. 523 e ss.) e distinto daquele (CPC, art.
536 e ss.).
A duas, porque a Súmula 410 do
Superior Tribunal de Justiça condiciona a exigibilidade das
astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer1, o que, evidentemente, não se confunde com a
situação dos autos, já que a multa foi arbitrada na origem em razão
da prática de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774).
Vê-se, pois, que a pretensão recursal
não elide os sólidos fundamentos insertos na r. decisão recorrida que,
por isso, é mantida.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
1 https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-
sumulas-2014_38_capSumula410.pdf